Tribunal: TJMT
Processo: 1040783-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040783-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO E ABUSO NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– DESCABIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR PARA SAQUE E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NO COMÉRCIO LOCAL – COMPROVADO –
TAXAS DE JUROS INFORMADA NO CONTRATO E NAS FATURAS
– CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.
1.338/2020
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Na hipótese, é possível verificar que as partes celebraram contrato para utilização de
cartão
de
crédito

consignado
, sendo incontestável que o Apelante se beneficiou da referida contratação com a liberação do
crédito
mediante saque por cartão de crédito, ao longo dos anos, assim como utilizou o referido cartão no comércio local; bem como deu quanto ao fato de que
as taxas de juros seriam aquelas informadas no contrato e nas faturas de cartão de crédito.

2. O Requerente/Apelante sustenta que a taxa de juros deve se submete aos limites descritos pela Resolução 1.338/2020; contudo, o contrato
sub judice
foi pactuado em 2017, ou seja, é anterior à mencionada Resolução, que foi publicada em 18/03/2020; nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a abusividade contratual de modo a determinar a revisão de suas cláusulas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOEL CORREA FERRAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Revisional c/c Repetição de Indébito e Dano Moral e Material n.º 1040783-76.2021.8.11.004
, movida em desfavor de
BANCO BMG
S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE

o
s
pedido
s formulados na
inicial
, condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante, em suas razões recursais (id. 242042666), sustenta a violação ao Código de Defesa do Consumidor na medida em que “a modalidade de empréstimo consignado via contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é marcada por abusividade, uma vez que o Réu, deliberadamente, impõe ao Autor o pagamento mínimo da fatura mensal, o que para ele é vantajoso, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data final de pagamento”.

Sustenta, ainda, a violação ao dever de informação na fase pré-contratual; a imposição de taxa de juros superior à média do mercado; a ocorrência do dano moral de responsabilidade objetiva e da obrigação quanto à devolução em dobro dos valores descontados em excesso.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 242042669) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Foi certificado que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita (id. 242736192).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024